Tribunal: STF
Processo: ARE 1527300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.



    SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. MAGISTÉRIO.



    GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO. MUDANÇA NOS VALORES. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 03/2003. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO SALARIAL. ENTE RECORRENTE QUE ATESTA INOCORRÊNCIA.



    INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MUDANÇA LEGAL PROMOVIDA POR LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 250/2017 DE PORCENTAGEM SOBRE SALÁRIO BÁSICO PARA VALORES FIXOS A DEPENDER DA DISTÂNCIA PERCORRIDA.



    DIMINUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA OCORRIDO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ART. 37, II e XV E ART 7, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MANTIDA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO VIOLADO. DECISÃO QUE REPARA DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL.



    SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, em virtude do que dispõe o art. 1.007, §1º do CPC.



    2- O Ente político recorre da decisão sustentando o cumprimento do princípio da legalidade, a inexistência de redução salarial e a afronta ao princípio da separação de poderes.



    4-In casu, a parte autora narra que é Servidora Pública do Magistério do Município de Pacatuba e que, em 2017, passou a perceber gratificação por de difícil acesso com valores fixos variáveis pela distância percorrida e não mais por meio de percentagem sobre o vencimento básico. Assim, sustenta a inconstitucionalidade da norma diante da redução salarial sofrida.



    5- Em que pese se tratar de norma que possa causar certa restrição de direitos, observo que o servidor público está submetido ao regime estatutário, implementado por lei e que pode ser modificado quando for conveniente e oportuno para a Administração Pública, posto que inexiste direito adquirido a regime jurídico.



    6- O direito adquirido é uma limitação imposta ao legislador, em nome da autêntica segurança jurídica, a impedir que o sujeito de direitos fique à deriva do legislativo, assegurando o direito pretérito e mantendo a estabilidade no ordenamento Jurídico. De forma simplória, esse instituto diz que o direito já adquirido por uma pessoa, por uma legislação anterior, não pode ser prejudicado por uma nova lei. Contudo, analisando a hipótese dos autos, não se verifica a incidência do referido instituto de direito intertemporal.



    7- Conforme entendimento uníssono da jurisprudência pátria não há direito adquirido a regime jurídico do servidor público. Destarte, o regime jurídico do servidor público, ativo ou inativo, pode ser unilateralmente alterado pela Administração Pública, por via legislativa ou nos limites da lei que o autoriza, sem ofensa a direito adquirido, respeitados alguns princípios como o da irredutibilidade salarial.



    8- No caso concreto a Lei Complementar Municipal nº 03/2003 estabelecia percentuais referentes à gratificação de difícil acesso que poderiam variar de 10% a 50% (fl 100)do vencimento básico recebido pelo servidor e que a partir do dia 11/04/2017, a Lei municipal nº 250/2017 (fls. 119/120)alterou a verba e fixou os pagamentos com valores fixos que vão de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais).



    9- Das fichas financeiras adunadas aos autos (fls. 25/32) se extraí que no ano de 2016 a autora recebeu a média de R$ 755,16 (setecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis reais); já no ano de 2017 nos primeiros meses recebeu R$ 925,11 (novecentos e vinte e cinco reais e onze centavos); E após a entrada em vigor da Lei municipal nº 250/2017, no ano de 2018, passou a receber o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) o que claramente interfere no valor final recebido em seus vencimentos, sendo valor menor que antes da mudança legal.



    10- Portanto, há clara redução salarial para autora ferindo o princípio — constitucional — da irredutibilidade de vencimentos (inciso VI do artigo 7º e incisos II e XV do artigo 37, ambos da Constituição Federal) como bem concluiu o juízo de origem.



    11- Oportuno registrar que não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento do adicional, está apenas garantindo o direito da parte demandante, mediante aplicação da legislação local e observando a Constituição Federal, que não foi devidamente observada pelo ente municipal.



    12- Sendo assim, conclui-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo.



    13- Recurso Inominado CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    14- Sem condenação em custas processuais. Por sua vez, condeno a parte recorrente ao pagamento dos | honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, 1, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente